Tribunal: TJDFT
Processo: 0729714-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0729714-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDERLAN GAMA QUEIROZ, MARCIEL GAMA QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DESPACHO Os presentes autos foram instruídos com a petição inicial, documentação pessoal referente aos pacientes, ofícios de encaminhamento de presos, representação da autoridade policial pela prisão preventiva, relatórios de análise de telefone, decisão do MM. Juiz de Direito Substituto Plantonista que decretou a prisão preventiva dos pacientes e documentação referente a ações penais em curso perante o Poder Judiciário de outras unidades da Federação. Não obstante a instrução da impetração com a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, há que se observar que se trata de feito complexo, com referência a homicídios praticados em diversos Estados, por diversos agentes, razão pela qual, para a melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário o exame completo dos autos de origem. Diante do exposto, determino ao advogado impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia integral dos autos do inquérito policial de origem – caso disponível - e dos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.o 0700101-71.2021.8.07.0007, ressalvada documentação eventualmente sob sigilo e não disponibilizada à Defesa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator